Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-63.2022.8.11.0011
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000358-63.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIO JOSE VIEIRA GOMES - CPF: 627.609.711-04 (APELANTE), CLAUDIA FRANCA FERREIRA - CPF: 950.708.341-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LENILSON ANGELO MAGALHAES - CPF: 613.524.892-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA MENDONCA DA SILVA - CPF: 050.178.641-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA DOS SANTOS BORQUILHA - CPF: 721.698.501-04 (TERCEIRO INTERESSADO), J. V. G. D. A. - CPF: 071.432.771-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA SILVA DE ASSIS - CPF: 886.839.151-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 024.875.891-83 (TERCEIRO INTERESSADO), M. V. M. B. - CPF: 058.863.861-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO – PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OBSERVÂNCIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS CORRETAMENTE
–

AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE

–
REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça é “de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva” [STJ. AgRg no HC 720631/SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 16/5/2022].

Não se pode falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, haja vista que nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria.

Enunciado Orientativo nº. 10/TCCR/TJMT: “Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a
palavra
firme e coerente da
vítima

assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

As circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal podem ser valoradas negativamente quando não se constitui em elemento do tipo penal descrito no art. 213, §1º, do Código Penal.

Deve ser mantida a incidência da continuidade delitiva quando os fatos foram praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de lugar, tempo, circunstâncias e modo de execução, sendo que os delitos são da mesma espécie e tutelam o mesmo bem jurídico, qual seja, a dignidade sexual.

Enunciado Orientativo TCCR/TJMT nº. 14:
“A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz”,
devendo ser observado o princípio da razoabilidade.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Flávio José Vieira Gomes
como incurso na sanção do artigo 213, §1°, do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão, no regime inicial fechado e pagamento de R$ 30.000,00 (trinta) mil reais a título de indenização pelo dano moral causado pelas infrações em favor da vítima.

Nas razões recursais, o apelante postula: a) preliminarmente pelo direito de recorrer em liberdade e nulidade da sentença por cerceamento de defesa na oitiva das testemunhas; b) absolvição por ausência probatória; c) redução da pena-base; d) exclusão da condenação por dano moral ou redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais à vítima; e) isenção das custas processuais, por ser hipossuficiente.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 155013517).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 157119166) opinou pelo provimento parcial do recurso, para que seja reduzido, de forma razoável e proporcional, o valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais causados à vítima.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante requer o direito de recorrer em liberdade, diante da ausência de provas contundentes e justificativa plausível na manutenção da prisão, alegando que o mesmo possui bons antecedentes, trabalhador e com endereço certo.

Muito embora a defesa proteste pela revogação da constrição cautelar da liberdade do acusado, inclusive taxando-a de carente de fundamentação, impera a conservação da prisão preventiva, tanto pela permanência dos requisitos cautelares quanto por decorrência lógica da acertada imposição do regime inicial fechado para cumprimento de pena, conforme estabelecido na sentença.

De acordo com a jurisprudência do STJ,
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva”
[STJ. AgRg no RHC 165242 / MG. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 15/6/2022].

Nesse sentido, não há falar em ausência de fundamentação e tampouco em alteração no contexto fático capaz de afastar o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente; demais disso, não há lógica em permitir que ao réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal e condenado a cumprir pena privativa de liberdade de mais 13 (treze) anos de reclusão no regime inicial fechado aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se permanecem os motivos da segregação cautelar.

Destarte, a negativa do direito de recorrer em liberdade mostra-se adequada e justa para a espécie, sendo de rigor ratificá-la.

VOTO (PRELIMINAR – DA NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda, Flavio José Vieira Gomes, argui a preliminar de nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ao aduzir que a sentença foi baseada em falácias de parentes, namorado e amigos, não tendo ninguém neutro para falar mal da conduta do réu; também se comprova na negativa de ouvir o policial arrolado pelo Ministério Público; pelo fato de ter negado as perguntas da defesa durante a audiência e, por ouvir a mãe da vítima como testemunha e não como informante.

Pois bem. Razão não lhe assiste em nenhuma das situações.

Isso porque a genitora da vítima foi quem chegou primeiro ao local em que ocorria o fato criminoso, portanto, imperioso o seu depoimento na qualidade de testemunha, como bem ressaltado pelo Juízo em seu
decisum,
em resposta a mesma alegação feita pela defesa.

Aduz, ainda, que o Juízo negou a oitiva da testemunha arrolada pelo Ministério Público e dispensada pelo órgão acusador, contudo, não dispensado pela defesa.

Ora, a defesa não arrolou a testemunha dispensada na resposta à acusação, bem como não demonstrou a indispensabilidade da testemunha, apenas aduzindo possível cerceamento, sem indicar qualquer prejuízo.

Ademais, a testemunha Lenilson (Policial Militar) ao ser interrogado em sede policial, (Id. 76213546 - Pág. 1), destacou que quando chegou ao local o réu já se encontrava contido por vizinhos e com um canivete na cintura e, ainda, salientou como os fatos ocorreram, de acordo com o exposto pela vítima.

No mais, cabe a Magistrada que conduz a Audiência de Instrução indeferir as perguntas redundantes e consideradas impertinentes, além disso, cabe à defesa demonstrar a pertinência das perguntas formuladas, bem com demonstrar o efetivo prejuízo.

Portanto, inexiste nulidade ou qualquer mácula ao direito defensivo do apelante, notadamente porque segundo o princípio
pas de nullité san grief
, adotado pelo nosso sistema processual penal, é necessária a demonstração do
efetivo prejuízo
a quaisquer das partes, não se mostrando razoável promover a anulação do processo, e o consequente retorno à instrução criminal, em razão da suposta nulidade apontada pelo apelante.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (...) PEDIDO DE REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA DE DEFESA INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. (...) INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE APONTADA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 563 CPP. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF.
(...) Para que haja o reconhecimento de nulidade relativa de ato processual, segundo o princípio pas de nullité san grief, adotado pelo nosso sistema processual penal, é necessária a demonstração do efetivo prejuízo à parte. Inteligência do artigo 563 do CPP. In casu, verificando-se que não foi, em nenhum momento, apresentado qual seria o dano suportado pela defesa do paciente em razão da não-reinquirição da testemunha de defesa, não se mostra razoável promover a anulação do feito ou de qualquer ato. Constrangimento ilegal não configurado
...”.
(TJ-CE - HC: 06231624020178060000 CE 0623162-40.2017.8.06.0000, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES PORT.1361/201, Data de Julgamento: 05/09/2017, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/09/2017). (destaquei)

Com essas considerações, rejeita-se a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, segundo se infere da peça acusatória no dia 18 de janeiro de 2022, por volta das 17h30, na residência da vítima, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o apelante Flávio José Vieira Gomes, ciente da reprovabilidade de sua conduta e da ilicitude de seu ato, constrangeu, mediante grave ameaça, a ter conjunção carnal, bem como praticou outro ato libidinoso diverso com Michele Vitoria Mendonça Borguilha, de 14 (quatorze) anos de idade na data dos fatos.

Após a regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau o condenou como autor do crime previsto no art. 213, §1º, do Código Penal, à pena final de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

A defesa alega que o apelante não praticou o delito de estupro contra a vítima, ao argumento de que as acusações que pesam contra ele são oriundas de relatos inverídicos da ofendida, que consentiu a prática do ato de conjunção carnal.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, a condenação do apelante está sustentada em rico conjunto fático-probatório colacionado aos autos, porquanto a materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente evidenciados durante a instrução processual.

Observa-se que a materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 76213542), boletim de ocorrência (Id. 76213544), prontuário de atendimento médico (Id. 76213545), termo de apreensão (Id. 76213566), registro de conversa via aplicativo entre a vítima M. V. M. B. e o informante do juízo J. V. G. D. A., (Id. 76213573 – 76213574 – 76213575 – 76213576 – 76213577 – 76213578 – 76213579 – 76213581 – 76213582 – 76213583), laudo de constatação de violência sexual (Id. 76213591), relatório policial (Id. 76213593), relatório de avaliação psicológica (Id. 76314792, págs. 112/113), assim como pelas declarações da vítima em harmonia com os depoimentos colhidos em sede inquisitiva e judicial.

Quanto aos indícios de autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de sua negativa em Juízo afirmando tanto na fase investigativa quanto em Juízo que tudo foi feito com o “consentimento da vítima”, não há como se extraírem dos seus argumentos subsídios para acolher tal afirmação, porquanto encontram-se evidenciados através dos termos de depoimento prestados pelas testemunhas e vítima, o cometimento de conjunção carnal forçada por parte dele contra a vítima que possuía 14 (quatorze) anos de idade quando o crime foi perpetrado.

Assim, é o teor do Depoimento Especial da vítima de acordo com os arquivos digitais constantes do Relatório de Mídias (Id. 155013359) que transcrevo, em síntese:

“[...]08’20” – É uma coisa de família, é um encontro, o nome é Encontro das Sete Irmãs. Aí eu fui, foi a primeira vez que eu vi ele, nunca tinha visto ele.

08’40” – Ele começou com aquelas brincadeiras de tio, ele fazia isso com todas as minhas primas, eu nem me importei, eu nem ficava perto dele, eu ficava com as minhas outras primas.

08’57” – Ficava encostando a mão na minha cintura, fazendo piadinha.

09’17” – Aí chegou a hora de ir embora. Meus dois chinelos que eu levei (...) na hora de ir embora esses dois tinham sumido, aí eu peguei umas rasteirinha emprestada com a minha prima. Aí a gente já estava na rodoviária, já estava indo embora.

09’50” – A festa foi em Cuiabá.

10’15” – Eu fiquei sem nada pra vir embora, aí ele me emprestou um chinelo preto, aí eu fiquei com ele lá. Aí na hora de vir embora pra cá, aí eu peguei um salto da minha tia e falei pra ele “seu chinelo está aqui”.

11’01” – Ficamos umas três horas esperando o ônibus chegar, porque tinha dado um problema. Aí a gente estava vindo, eu fiquei na parte debaixo, fiquei na poltrona sozinha (...) meus avós do lado.

11’39” – Aí foram dormir os dois.
Aí meu tio desceu, começou a me agarrar, me beijar. Eu falei pra ele parar (...) isso foi dentro do ônibus.

11’50” –
Estava todo mundo dormindo, eu fiquei com medo porque ele sempre carrega um canivete bem aqui do lado do celular, aí eu não fiz nada.
Ele foi lá pra cima de volta, ele voltou umas duas vezes, até que teve um acidente no meio da rua.

13’20” –
No outro dia, meu tio e meu primo, irmão desse tio, levou ele lá em casa pra pegar o chinelo. Ele inventou bem assim “irmão, preciso ir na casa da Michele pra pegar um chinelo”. Só que ele sabia que o chinelo estava lá em Cuiabá na casa da minha bisa, até minha vó tinha falado pra ele. Mesmo assim ele pediu pro irmão dele levar ele em casa. Aí eu falei “o chinelo ficou em Cuiabá
”. Dei tchau pros dois e fui embora.

15’19” – Aí depois que eu terminei de lavar louça só sobrou umas duas panelas que eu deixei de molho. Aí fui lá pra fora pra poder esfregar minhas roupas. Esfreguei, até que ele chegou de volta. Aí eu estava lavando vasilha.
Ele chegou por trás e começou a me agarrar, ele me beijou, falou um monte de coisa lá, que ia largar a mulher dele, que ia morar pra cá. Falou que me achou bonita. Sei lá, eu achei estranho, quase chorei, mas aí eu fiquei com medo
.

15’53” – Aí ele me agarrou lá na porta onde eu estava lavando louça. Aí ele foi embora. Ele falou “vou no mercado da sua mãe comprar um chinelo pra mim”. Aí ele perguntou se eu queria alguma coisa e eu falei não.

16’18” – Aí eu fui pra dentro, fechei a porta um pouquinho, só que não tinha terminado a roupa, coloquei mais um pouco de molho e fui terminar de lavar as vasilhas.
Até que ele chegou de novo e começou a me agarrar, me arrastou pro quarto. Aí eu fiquei com medo por causa do canivete.

16’43” – Ele foi entrando com tudo.

16’54” – Aí ele me agarrou, segurou meus braços e me jogou na cama e fez
.

17’00” – Psicóloga do Juízo pergunta se o ato foi consumado e ela balança a cabeça positivamente
.

18’04” – Eu fiquei assustada, chorei, pedi pra ele parar. Ele falou “deixa, faz o tio feliz”. Eu falei “não”, um monte de coisa
.

18’34” – Minha mãe chegou no portão falando “Michele”. Aí ele escutou e saiu de cima. Minha mãe pegou um cabo de vassoura. Aí eu chamei o pai da minha amiga, porque eu estava com medo dele fugir
.

19’32” – Eu fiquei com raiva, fiquei triste, comecei a chorar, passei mal. Aí meu outro vizinho falou pra eu deitar um pouquinho (...) aí minha amiga foi lá ficar comigo, ela e a mãe dela.

20’00” – Eu não consegui dormir, aí eu levantei.

20’32” – Aí depois chegou minha vó, perguntou o que tinha acontecido. O policial pediu pra gente entrar e eu expliquei certinho que aconteceu.

24’39” – Eu sei lá, eu queria gritar e ele de repente tirar o canivete, fiquei com medo (...) tentar me machucar.

25’18” – Ele tentou tirar o canivete, porque eu estava tentando voltar (movimentos com os braços)
.
[...]”

Não é demais ressaltar que a natureza do crime ora apurado, invariavelmente praticado à revelia de testemunhas presenciais, confere excepcional importância à palavra da vítima para a elucidação da verdade, as declarações da ofendida, quando em harmonia com os demais elementos de prova, autorizam a prolação do decreto condenatório.

A questão está pacificada no âmbito deste Sodalício, por meio do Enunciado Orientativo n.º 10 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis:

“10.
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponível em DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – destaquei.

Destaca-se que as palavras da vítima confirmam sua veracidade, haja vista que elas são espontâneas, naturais, próprias dos relatos sinceros, não preparados, sendo que a vítima se mostra enfática nos pontos principais, quais sejam o de relatar toda a sequência desde o dia que conheceu o réu até o momento em que foi constrangida a ter conjunção carnal.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR VIZINHO – ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL – RECURSO DA DEFESA – 1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –
2. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA PENA – PROCEDENTE EM PARTE – EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – APELO PROVIDO EM PARTE. 1.A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório.
É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos. 2. Afastamento das circunstâncias judiciais, sob pena de configuração de bis in idem, razão do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso “f”, do CP
.
(N.U 0001160-22.2014.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023). (destaquei)

Ademais, corroborando com as declarações da vítima, a genitora Sra. Adriana Mendonça da Silva confirmou os fatos descritos na exordial acusatória, relatou que deixou sua filha ir numa festa em Cuiabá, na companhia dos avós paternos e, no dia seguinte, o acusado foi até seu local de trabalho com a “desculpa” de procurar seu chinelo, segundo ele, teria ficado com sua filha, a qual afirmou que teria deixado em Cuiabá.

Ato contínuo, chegou em sua residência e logo percebeu o chinelo do apelante na porta, ocasião que já imaginou o pior cenário e, entrou imediatamente no imóvel, sendo que visualizou sua filha chorando só com a blusa, em cima da cama e o acusado estava dentro do banheiro, ficou em estado de choque e começou a gritar pedindo socorro aos vizinhos, os quais seguraram o acusado até a chegada da polícia militar.

Desse modo, não há que se falar em absolvição por falta de provas, já que nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima menor de idade tem importante valor como prova, quando corrobora com os demais elementos probatórios, que demonstraram a materialidade e autoria do crime de estupro cometido por Flávio José Vieira Gomes.

Dos pedidos relativos à dosimetria da pena
.

Pede a revisão da dosimetria a fim de afastar as circunstâncias judiciais negativadas do artigo 59 do Código Penal relativas à culpabilidade do agente, as circunstâncias e consequências do crime, além de rechaçar a utilização do crime continuado.

O crime de estupro previsto no art. 213, §1º, do Código Penal prevê a seguinte pena:

Art. 213.

Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça,

a ter conjunção carnal
ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

§ 1
o
Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:

Pena – reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

Para a adequada análise, transcrevo a sentença na parte que fundamenta sobre as circunstâncias judicias do crime (Id. 155013505):

“[...] Analisando as circunstâncias do art. 59, denoto que: a)
Culpabilidade:
é exacerbada, isso porque, resta demonstrado nos autos a premeditação do crime, já que o réu foi até o local de trabalho da genitora da vítima e, após, constatar que a ofendida estaria sozinha na residência, foi até o local e praticou o crime
;

f)
Circunstâncias
: graves, haja vista que ele ameaçou a vítima utilizando-se de um canivete que portava no momento do crime;

g)
Consequências
: foram graves, uma vez que a vítima, após os fatos, tentou mutilar os braços e cabelo, conforme exposto pela testemunha Elza, bem como passou a ter um comportamento mais introspectivo.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão. [...]”

Sem maiores delongas, fundamenta-se que consoante à valoração negativa da Culpabilidade, vislumbra-se que não existem reparos a serem feitos
.

Como visto, depreende-se dos fatos que o recorrente utilizou-se de atos premeditados, por
ocasião que se deslocou até o trabalho da genitora da vítima, a fim de confirmar que ela estaria lá e aproveitou-se do fato de que a vítima estaria sozinha em casa para cometer o crime.

É entendimento jurisprudencial:

“[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a premeditação configura circunstância que desborda da reprovabilidade ínsita ao delito praticado, justificando validamente o trato negativo da vetorial
. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 1871024/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021). (destaquei)

Da mesma forma, observa-se nos autos que
a adolescente demonstrou grande sofrimento em razão da violência sexual sofrida, o que se vê pelos traumas (medo, nojo, dificuldades de relacionamento) narrados no depoimento especial.

Saliente-se que a genitora, Sra. Adriana, também afirmou em Juízo que após o fato criminoso, sua filha passou a ter problemas de comportamento familiar, se fechou, não quis mais sair, começou a se automutilar, transcrevo trecho:

“[...]
Tudo mudou. É uma situação que eu estou vivendo. Nós duas temos bastante brigas agora. Ela já chegou a se mutilar. Ela se exclui do social. Se vai pra algum lugar, quando eu insisto, faz questão de que volte pra casa o quanto antes. O que ela mais gostava nela era o cabelo, de lá pra cá vem mutilando, cortando (...) roupas incomodam, sempre teve um convívio bom com a avó agora ela não gosta de ir na casa da avó (...) tenho uma outra filha de 4 anos (...) ela não gosta mais da irmã, não tem mais paciência
.[...]”
(Id. 155013517 – 11’25)

No mesmo sentido o Relatório de Avaliação Psicológica (Id. 74366475), emitido pela Psicóloga Aleciane Botelho, concluiu que:
“o estado psicológico de Michele está bem abalado, pois, na maior parte do seu tempo fica pensando no fato ocorrido e sentido vários sintomas desagradáveis. Diante do que foi relatado orienta-se que Michele faça acompanhamento psicoterápico para que possa superar o trauma”.

In casu,
admite-se como motivo idôneo sopesar negativamente as
consequências do crime

em razão da comprovada existência de sequelas psicológicas e comportamentais à vítima que superam a inerente à espécie criminosa
, conforme acima exposto, mostrando-se desfavorável ao apelante.

Do mesmo modo, as
circunstâncias do crime
t
ambém mostram-se visivelmente desfavorável ao apelante, uma vez que o crime praticado mediante o emprego de arma branca (canivete), no interior de sua residência, lugar onde deveria sentir segurança, extrapolando aquele previsto no tipo penal.

Trecho do depoimento da vítima relatado pela psicóloga:

“[...] A depoente disse também que nunca havia falado com ele antes desses fatos ocorrerem.
Também acrescentou que quando essas coisas ocorreram, não fez nada contra ele por medo de que ele a machucasse com o canivete que trazia no bolso, e que ele de fato tentou tirar o canivete quando tentou se opor a ele quando estava a forçando a entrar no quarto.
[...]”

(Id. 155013505)

O apelante pretende, igualmente, o afastamento da continuidade delitiva por acreditar que não restou comprovado a pluralidade de condutas imputadas à sua pessoa, redimensionando-se, por consequência, a pena final.

No caso em apreciação, o apelante foi condenado à pena de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão, sendo reconhecido o crime de estupro por duas vezes, em atenção ao que dispõe o art. 71, do Código Penal, promovendo o aumento de 1/6 na pena do apelante, por ter praticado contra a vítima
M. V. M. B
., quando esta possuía 14 anos de idade e, como visto acima, os fatos foram praticados pelo mesmo agente e contra a mesma vítima, em semelhantes condições de lugar, tempo, circunstâncias e modo de execução, sendo certo que os delitos são da mesma espécie e tutelam o mesmo bem jurídico, qual seja, a dignidade sexual.

Por guardar pertinência com a temática, colaciona-se o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da temática:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. SOMENTE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO OPERADO NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADEQUADO E PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DOS ARTS. 171, § 3º E 71 DO CP. INEXISTÊNCIA. SISTEMA TRIFÁSICO. MOMENTOS DISTINTOS. FRAÇÃO CONTINUIDADE. 1/2 PARA 6 INFRAÇÕES. JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

III - O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal, salientando que, in casu, o Tribunal de origem exasperou a basilar de forma fundamentada, diante da análise do caso concreto, justificando o desvalor do vetor culpabilidade na maior reprovabilidade da conduta do paciente. IV - As frações de 1/6 ou de 1/8, sugeridas pela doutrina e acatadas pela jurisprudência, não vinculam o julgador, que deve, na dosimetria, atentar para os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, da isonomia, sem descuidar do dever de motivação a fim de permitir a verificação dos limites da discricionariedade. V -
Não há falar em cumulação indevida das causas de aumento dos arts. 171, § 3º, e 71, ambos do Código Penal, porquanto a continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para favorecer o infrator quando ficar configurada que as infrações delitivas se deram de forma semelhante e com unidade de desígnios diante das circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos crimes, na dicção do art. 71 do CP. VI
- Caracteriza constrangimento ilegal a adoção do patamar máximo de 2/3 pela continuidade delitiva, em razão unicamente da prática do crime por 6 vezes, na medida em que "
o STJ possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações"
(AgRg no HC n. 651.735/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 24/9/2021, grifei). Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 585.416/MG, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT - Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). (destaquei)

Desse modo, tendo em vista que ficou comprovado que Flávio assediou a vítima dentro do ônibus a caminho de Mirassol D’Oeste, quando a beijou e passou a mão em seus seios. Após, já na cidade, o acusado foi até a residência da vítima com o pretexto de procurar pelo chinelo que havia emprestado para vítima em Cuiabá, mesmo sabendo que o objeto ficara na capital, oportunidade em que de forma abrupta e não consentida, a levou até o quarto, consumando o ato sexual, é imperativa a manutenção de sua pena, tal qual foi lançada no
decisum
condenatório.

Acerca do pedido de exclusão da condenação a título de danos morais fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tenho que a pretensão não encontra fundamento.

De fato, a fixação do valor imposto pelo magistrado sentenciante a título de indenização à vítima do crime de estupro mostra-se perfeitamente cabível, na medida em que o Ministério Público requereu expressamente a reparação do dano, tanto na denúncia (Id. 155013352) quanto nas alegações finais (Id. 155013500), nos termos do artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nesse ponto, é o entendimento pacificado no STJ:

“1. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que, havendo pedido expresso e oportunizada a defesa pelo réu, o juiz deve fixar um valor mínimo para reparação dos danos morais ou materiais causados à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo penal
”. (AgRg no AREsp 1.027.718/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017).

“[...]1. Entre diversas inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387 que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018). Nesse sentido: AgRg no REsp 1911826/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021.”

“[...]2. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal”
. (AgRg no REsp 1940163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

Também o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas nº. 14 TJMT:
“A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz”.

No entanto, consigno que o valor fixado a título de indenização, merece reparos, por ser desproporcional às condições financeiras do sentenciado, apesar de possuir 01 (um) imóvel na zona rural no valor R$ 150.000,00 (cento e cinquenta) mil reais, por tratar-se de trabalhador autônomo, cuja renda mensal pode alcançar R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como possui duas filhas menores de idade.

Nesse quadro, atento às peculiaridades do feito, fixo a reparação de danos morais à vítima, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme precedente desta Câmara Criminal no (RAC n.º 1001632-83.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

Por fim, quanto ao pleito de suspensão ou isenção do pagamento das custas processuais, por encontrar-se
desempregado e recolhido em cárcere privado, tenho que cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade.

Confira-se:

[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais
é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal
, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...]
(TJ/MT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019). (destaquei)

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso da defesa, para reajustar “de ofício” a indenização, com moderação e razoabilidade, ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023